Tribunal: TJMT
Processo: 1051118-52.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1051118-52.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROSANA LINS MANGOLIN - CPF: 567.878.121-91 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1051118-52.2024.811.0041

APELANTE: ROSANA LINS MANGOLIN

APELADO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANO TEMPORAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE ASSINATURA ELETRÔNICA, SELFIE E DOCUMENTOS PESSOAIS. LEGITIMIDADE DA AVENÇA COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, exclusão de inscrição em órgãos de proteção ao crédito e indenização por danos morais e dano temporal, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação de empréstimo realizada por meio digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a contratação válida do empréstimo entre as partes, afastando a alegada fraude; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira a justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme orientação do STJ (Súmula 297), admitindo-se a inversão do ônus da prova nas hipóteses do art. 6o, VIII, do CDC.

A instituição financeira comprova a legalidade da contratação ao apresentar documentação que atesta o procedimento digital de adesão, incluindo selfie da contratante, documentos pessoais, logs de acesso, identificação do dispositivo utilizado e vinculação da operação ao CPF da autora.

A comprovação da formalização regular do contrato, com envio dos valores à conta bancária vinculada à autora, descaracteriza a alegação de fraude e valida a inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por dano moral
in re ipsa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação de elementos técnicos que comprovam a contratação digital, incluindo
selfie
, documentos pessoais e registros eletrônicos, afasta a alegação de inexistência de relação jurídica.

A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em contrato regularmente celebrado não configura ato ilícito indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, §11o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 297; TJMT, Ap Cív no 1000959-87.2024.8.11.0047, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 14.08.2025, DJE 14.08.2025; TJMT, Ap Cív no 1002483-21.2020.8.11.0028, j. 14.12.2022, DJE 20.12.2022; TJMT, Ap Cív no 1026653-98.2021.8.11.0003, j. 14.12.2022, DJE 20.12.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1051118-52.2024.811.0041

APELANTE: ROSANA LINS MANGOLIN

APELADO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROSANA LINS MANGOLIN

contra sentença proferida pelo
Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral,
ajuizada em face do
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a cobrança suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante em suas razões recursais sustenta a inexistência de relação jurídica com a instituição financeira, pois não contratou nenhum empréstimo.

Afirma que há divergência de e-mails cadastrados, evidenciando possível fraude na contratação, bem como falta de apresentação de áudio da contratação.

Alega ocorrência de dano moral presumido pela inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito (dano in re ipsa), bem como de dano temporal, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e condenar a parte recorrida ao pagamento de danos morais e temporais, acrescidos de honorários advocatícios.

O MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 309729376.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Conforme se depreende dos autos, trata-se, inicialmente, de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral
em que a parte autora pretendeu a declaração de inexistência de relação jurídica, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Devidamente instruído o feito, a ação foi julgada improcedente, com a condenação do Autor ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão do benefício de justiça gratuita.

À vista dos fundamentos lançados na sentença recorrida, concluiu-se pela inexistência de ilícito, uma vez que a instituição financeira comprovou a efetiva contratação do empréstimo, pois ficou devidamente demonstrado que a avença se deu por meio eletrônico, mediante procedimento de contratação digital, com envio de
selfie
e documentos pessoais, identificação da conta de pagamento atrelada ao CPF da autora, além da especificação do dispositivo utilizado na formalização, bem como dos registros eletrônicos de acesso, validação documental e logs das operações realizadas, como fundamentado pelo juízo singular. Confira-se:

“Como a autora nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao requerido a demonstração da legalidade na contratação, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem a negativação, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto a despeito de devidamente intimado, acostou aos autos o contrato em discussão, que foi realizado mediante contratação digital, realização de selfie e envio de documentos pessoais, como demonstra nos autos.

O documento traz ainda a identificação da conta de pagamento vinculada ao CPF da parte autora, o detalhamento do dispositivo utilizado para contratação, bem como os registros eletrônicos das operações realizadas com autenticação de acesso, validação documental e logs de atividade.

Ressalte-se, ainda, que o requerido demonstrou que a contratação se deu com base em documento pessoal válido e compatível com aquele juntado pela própria autora na petição inicial, estando presente assinatura eletrônica vinculada ao usuário, conforme demonstrado nos extratos do sistema e comprovantes de segurança. A contestação também foi instruída com telas sistêmicas extraídas do ambiente da plataforma de crédito, prints das etapas de validação cadastral, bem como registros de envio de crédito à conta vinculada à autora.

É importante registrar que, em casos como dos autos, a obrigação de comprovar a regularidade é do credor, no caso, o requerido.

Isto é, o réu, após vir aos autos demonstrar que a contratação havia sido realizada mediante operação digital, juntando a no processo, cumpriu com a sua obrigação processual de comprovar a veracidade da contratação, a rigor do que ensina o inciso II do artigo 373 do CPC.

As telas sistêmicas apresentadas pelo réu são a única forma de comprovar a formalização dos pactos, eis que se tratam de documentos que constam do banco de dados do banco réu, tendo este se desincumbido do ônus da prova.

Portanto, não há dúvidas que o autor tinha plena compreensão dos termos contratados.

Diante da inexistência de ato ilícito ou irregular do réu, não há que se falar em obrigação de indenizar, tampouco em declaração de inexistência de relação jurídica/cancelamento de negativação.”

Não se conformando, a parte autora interpôs o presente recurso, alegando que a parte apelada não juntou aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes, deixando de comprovar a existência da relação jurídica, o que, segundo sustenta, evidencia a ocorrência de fraude no negócio celebrado.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII, in verbis:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação de empréstimo.

In casu
, a requerente alega que não contratou empréstimo com a requerida.

Contudo, restou comprovado nos autos que a apelada aderiu à Proposta Cédula de Crédito Bancário no. 662745270 (id. 308188429) formalizado em meio digital, mediante a captura de
selfie
da requerente, com cópia dos documentos pessoais. Vejamos:

Logo, resta devidamente comprovada a contratação e validação do serviço.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSIGNADOS INSS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATOS FRAUDULENTOS – DESCABIMENTO – INSTRUMENTOS FIRMADOS POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Comprovada a contratação dos empréstimos em discussão, por meio eletrônico - assinatura digital com envio de “selfie” e documentos pessoais, bem como os créditos dos respectivos contratos na conta corrente do consumidor, cuja prova não foi desconstituída, afigura-se legítima a cobrança das parcelas no tempo e modo contratados.

2 – Recurso desprovido. (N.U 1000959-87.2024.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

Portanto, vê-se que o presente apelo mão merece prosperar, tendo em vista comprovação da legalidade e regularidade da contratação do serviço do empréstimo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Requerente, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade de que trata o art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025